Tribunal: TCU
Processo: 007.969/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5248/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.969/2021-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio de Paulo da Silva (XXX.325.256-XX); Fatima Apolonia da Natividade Almeida (XXX.076.236-XX); Gercy Carlos Bonifacio (XXX.531.446-XX); Jose Camilo Valente (XXX.664.706-XX); Jose Silverio Goncalves (XXX.425.946-XX); Luis Carlos Santos (XXX.761.706-XX); Maria Teresinha Lopes de Freitas (XXX.724.396-XX); Newton Sanches Milani (XXX.159.708-XX); Osvaldo Lopes Caetano (XXX.917.298-XX); Poty Colaco Fonseca (XXX.143.486-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Viçosa 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.